Tribunal: STF
Processo: Rcl 47764
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Alex Faustino contra decisão do Juiz de Direito da 2º Vara de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, que, nos autos da Execução nº 1013789- 22.2020.8.26.0562, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 9 (dias) dias pela prática de delitos descritos no art. art. 157,§ 2º, I, II, e V, todos do CP(eDOC 2, p.6).
    Argumenta a defesa que o reclamante ajuizou em 19.10.2020 pedido de progressão ao regime semiaberto, instruído com atestado de comportamento carcerário (qualificado como “bom”) e boletim informativo prisional (que atesta o requisito objetivo lapso temporal). Entretanto, foi determinada a realização de exame criminológico, cujo resultado foi favorável.
    Alega a defesa que, não obstante o resultado favorável do exame criminológico e apesar de o Ministério Público não ter solicitado, o Juízo reclamado requereu a realização do teste de Rorschach. 
    Acrescenta que “Assim, a um só tempo, o juízo determinou a realização de exame não previsto em lei, para fins de direitos da execução penal, bem como o fez sem fundamentação, ofendendo o enunciado de súmula vinculante nº 26 do STF, agindo, ainda de ofício ” (eDOC 1, p.3) e que “Não foi apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão, que ordenou a realização do teste”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer, seja afastada a exigência de teste de Rorschach na análise do pedido de progressão de regime e seja determinado que Juízo reclamado analise o pedido de progressão. (eDOC 1).
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 6), as quais foram prestadas (eDOC 9).
    É o relatório. 
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    As razões merecem parcial acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo reclamado determinou, em 1.6.2021, a realização do teste de Rorschach e entrega do respectivo laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias:
    “Assim, antes da apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, determino a aplicação do método psicológico Rorschach, que deverá ser realizado pela Sociedade Rorschach de São Paulo, com brevidade, com prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.” (eDOC 10,p. 5).
    Portanto, tendo em vista que o prazo máximo para entrega do laudo vence em data próxima, 30.6.2021, é prudente aguardar a elaboração do laudo e a consequente e imediata análise do pedido de progressão pelo Juízo reclamado.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para que seja realizado o referido exame e que o laudo seja juntado aos autos da execução penal até o prazo máximo de 30.6.2021 e, na sequência, que o Juiz de Direito da 2º Vara de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP analise, imediatamente e motivadamente, a possibilidade de progressão de regime.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente